Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022908-35.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelada : THAUANNI RAFAELLI DA SILVA DUARTE, representada por sua genitora GLEICE GONÇALVES DA SILVA
Número do Protocolo : 1022908-35.2017.8.11.0041
Nas contrarrazões recursais, a apelada alega “perda superveniente do objeto” do recurso, pois, sendo personalíssimo o direito que se discute nos autos, ou seja, intransmissível para herdeiros/sucessores do titular, sucedeu que, com o falecimento da parte autora, ocorrido em 15.08.2019, restou esvaziado o objeto da pretensão recursal (cf. Id. no 79338522)
Então, em atenção ao que preveem os arts. 9o e 10 do CPC, e diante da possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso de apelação, intime-se a apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões.
Decorrido o quinquídio, com ou sem manifestação, renove-se a conclusão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator